Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-19.2022.8.14.0044
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800128-19.2022.8.14.0044

JUIZO RECORRENTE: JOSE CARLOS LISBOA REIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU, JOSE CARLOS LISBOA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006.

PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 107/2006, o Autor possui Direito à progressão vertical postulada.

II.

No caso em tela, o autor comprovou fazer jus ao pagamento da progressão vertical solicitada, haja vista ter comprovado ser servidor público efetivo do Município de Quatipurú, bem como ter demonstrado através de contracheques e ficha financeira que até o presente momento não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos.

III.

Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, este deve observar a prescrição quinquenal.

IV.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em manter a sentença monocrática, em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por JOSÉ CARLOS LISBOA REIS contra o MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Consta dos autos que o autor é servidor efetivo do Município de Quatipuru desde 13.08.2002 e, com o advento da Lei Municipal nº. 107/2006, os servidores públicos efetivos do Município passaram a possuir plano de Cargos e Salários, disposto nos artigos 12, 13 e 14 sobre os critérios de ascensão profissional, quando o servidor, a cada três anos de efetivo exercício, detém o direito de ser elevado a outro nível, e consequentemente faz jus a um acréscimo de 10% sobre os seus vencimentos.

O requerente desde 18.11.2021 requereu administrativamente a implementação da sua progressão funcional, porém até a data da propositura da ação a Administração Municipal se manteve inerte.

O autor alega que faz jus ao benefício de 60% em seu contracheque, pois faz parte do nível VI, por já possuir, após a implementação da Lei Municipal Vigente, completos 16 anos de efetivo exercício da função.

Assim, a requerente ingressou com a presente Ação requerente a procedência do feito para implementar a progressão vertical e o reajuste de seus vencimentos com base na Lei Municipal nº. 107/2006, além do pagamento dos valores retroativos desde o ano de 2006.

De acordo com id. 13090084, pág. 4, o juízo de piso indeferiu a tutela antecipada requerida.

Segundo certidão constante no id. 13090086, o Município de Quatipuru não apresentou contestação.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id de n° 13090093, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DECLARO
, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula

n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento

da ação.

No mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
o requerido,
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, a implementar a promoção do(a) autor(a)
JOSÉ CARLOS LISBOA REIS
, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na

fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo

padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado

desta sentença.

CONDENO
o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a

prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo

incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada

com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a

partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no

artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF

no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos

termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo

requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das

quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da

Súmula n. 490, do STJ.

As partes não interpuseram recurso, conforme certificado no id n° 13090094.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença em todos os seus termos (id n° 13870079).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 107/2006, o Autor possui Direito à progressão vertical.

Quanto à progressão de nível, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 12 e 13, da referida Lei Municipal, que assim dispõem:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

(...)
II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
(...)

Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;
III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;
IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;
V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;
VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos-Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente
.

(...)
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:
I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;
II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;
III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação
e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e
VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:
I — o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.

No caso em tela, o autor comprovou fazer jus ao pagamento da progressão vertical solicitada, haja vista ter comprovado ser servidor público efetivo do Município de Quatipurú, bem como demonstrou através de contracheques e ficha financeira que até o presente momento não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos.

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001264920228140044, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)

Sendo assim, é notório que o autor cumpriu os requisitos previstos pela Lei Municipal n° 107/2006 para a progressão funcional, devendo ser efetuados o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, de modo que deve ser mantida a sentença exarada pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023